Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-53.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003117-53.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSENILDA DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 010.122.281-50 (APELANTE), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Rescisão por inadimplência do vendedor. Majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais. Inversão da cláusula penal em favor da compradora. Impossibilidade de aplicação da multa por atraso na entrega.
Bis in idem
. Honorários advocatícios arbitrados em patamar justo.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto em ação de "Rescisão Contratual de Promessa de Compra e Venda de Imóvel c/c Devolução Integral dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais", na qual foi reconhecida a rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, com condenação deste à devolução integral dos valores pagos, indenização por danos morais e inversão da cláusula penal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à análise: (i) da possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais; (ii) da condenação dos réus ao pagamento da multa contratual de 1% por mês de atraso sobre os valores pagos pela autora; (iii) da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado, considerando as implicações do caso, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A aplicação da multa contratual por atraso é incabível, pois a inversão da cláusula penal já se presta a indenizar a parte autora pela inadimplência contratual do requerido, de forma a aplicação conjunta configuraria verdadeiro
bis in idem
.

5. O percentual de honorários advocatícios foi aplicado de forma justa, ante a complexidade moderada da demanda e atendeu aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, motivo pelo qual não deve ser majorado.

Iv. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSENILDA DANTAS DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação “
Rescisão Contratual de Promessa de Compra e Venda de Imóvel c/c Devolução Integral dos Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1003117-53.2024.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e BRDU URBANISMO S.A., acolheu parcialmente o pedido inicial para “
a)
DECLARAR
a rescisão do contrato - loteamento Alta Vista Parque, nº 13, lote nº 04 - por inadimplemento da ré, em razão do atraso na conclusão das obras de infraestrutura e, consequentemente; b)
CONDENAR
, a requerida a restituir integralmente a parte autora os valores recebidos na vigência do contrato, inclusive comissão de corretagem, em parcela única, com juros de mora a partir da citação, a ser apurada em liquidação de sentença; c)
CONDENAR, a
requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (405 CC). d)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento da multa contratual, em razão da inversão da cláusula penal em favor do consumidor, a ser apurada em liquidação de sentença
”, além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 252088658).

A apelante sustenta que deve ser majorado o importe fixado a título de indenização por dano moral, “
tendo em vista a gravidade da lesão causada a apelante, a situação de constrangimento e de negligência na resolução de seu problema, o grau de culpa, o caráter educativo da medida que serve para desestimular a reincidência, bem como a capacidade econômica dos ofensores
”, para “
a quantia de R$ 52.218,80 (cinquenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e oitenta centavos)
”.

Assevera que os apelados também devem ser condenados a “
pagar a multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado, em virtude do atraso na entrega do imóvel ter superado o prazo de tolerância, conforme disposto na cláusula décima primeira, parágrafo primeiro
” do contrato de compra e venda firmado entre as partes; sustenta, ainda, que deve ser majorado o percentual fixado a título de honorários advocatícios, levando em consideração o esmero do trabalho realizado pelo patrono.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que “
seja reformada a sentença, no que tange a majoração da condenação em danos morais, devendo ser este no valor de R$ 52.218,80 (cinquenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e oitenta centavos), para que se cumpra a função punitiva e educativa da condenação dos danos morais; e ainda para que os apelados sejam condenadas ao pagamento de multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado, contatos a partir de 01 de janeiro de 2021, conforme previsão contratual; majoração da condenação em honorários advocatícios, devendo ser fixado em 20% do valor da condenação
” (cf. Id. nº 252088660)

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 252088669, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação de
“
Rescisão Contratual de Promessa de Compra e Venda de Imóvel c/c Devolução Integral dos Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais
”, pela qual a autora pretendeu a resolução contratual, com a condenação dos réus à devolução integral do montante pago, além de indenização a título danos morais, reparação a título de lucro cessante, inversão da cláusula penal por resilição unilateral em virtude da inadimplência do vendedor e multa de 1% sobre o montante pago, por mês de atraso.

O nó górdio ao qual circunda o mérito do presente recurso de apelação, cinge-se quanto à possibilidade de majoração do
quantum
fixado a título de indenização por dano moral, aplicação da multa contratual de 1% sobre o montante pago, por mês de atraso na entrega do imóvel e majoração do percentual fixado a título de honorários de sucumbência.

Sobre os referidos pontos, o Magistrado singular teceu os seguintes fundamentos:

“
Por outro lado, improcede os pedidos de condenação das rés ao pagamento de Lucros cessantes e multa por atraso na entrega do lote, tendo em vista o pleito de resolução do contrato é o retorno das partes ao "status quo ante". Dessa forma a composição do prejuízo material que, em caso de rescisão do negócio, será feita mediante a restituição dos valores pagos.

DA MULTA PENAL.

Embora prevista no contrato apenas para o consumidor, em caso de impontualidade. No julgamento do tema repetitivo 971, o STJ admitiu a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor.

Esta foi a tese firmada:

"No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial."

Vejamos:
(...)

DANO MORAL

No caso dos autos a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato. Aliás, até a propositura da ação, não há notícias de entrega do empreendimento.

Diante dessa realidade é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, mormente porque além de não ter sido entregue o empreendimento imobiliário na data inicialmente estipulada, não o entregou no prazo excedente.

Ilustro:
(...)

Portanto, caracterizada a ocorrência de dano moral, devera a parte adversa pagar a título de indenização o valor de R$ 6.000 – seis mil reais, cujo valor deve atender ao caráter punitivo e compensatório inerente a tal figura jurídica, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1%a.m, contados de evento danoso, (súmula 54,STJ), qual, seja, a data que imóvel deveria ser entregue, conforme previsão contratual
”.

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, admito que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é realmente baixo diante das peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, majoro o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

De outro norte, entendo que razão não assiste à autora/apelante quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e à aplicação de multa por atraso na entrega.

Quanto aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidades de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Portanto, sob essa perspectiva, considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tenho que o percentual de 10% sobre o valor da condenação serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Quanto à condenação da ré ao pagamento da multa por atraso na entrega, correspondente à 1% sobre o valor pago, por mês de atraso, reputo que a condenação culminaria em verdadeiro
bis in idem,
porquanto, a inversão da cláusula penal por resilição unilateral do contrato já se presta à indenização da autora pelo inadimplemento do vendedor e, fosse pouco, o texto do parágrafo primeiro, contido na “
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ENTREGA E RESPONSABILIDADES
”, prevê que “
Fica estipulado como prazo de tolerância de atraso para entrega do empreendimento/etapa o período de 06 (seis) meses, contados a partir da data pactuada
(...).
Caso o atraso supere este prazo de tolerância, obriga-se a VENDEDORA a pagar ao (a, s) COMPRADOR (A, ES) a multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado
”, claramente fazendo menção à hipótese de compensação à compradora em virtude de entrega em atraso e não de resilição do contrato, como ocorreu no presente caso, oportunidade em que o resultado, conforme bem pontuado pelo Juízo de Origem, “
é o retorno das partes ao "status quo ante"
” e, portanto, “
a composição do prejuízo material
(...)
, em caso de rescisão do negócio, será feita mediante a restituição dos valores pagos
”, além, é claro, da inversão da cláusula penal, que já se propõe a indenizar a autora pelo descumprimento do contrato pelo réu.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, somente para majorar o importe da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterada a r. sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025